Tribunal: STF
Processo: RHC 50570
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
1) PARA SE INSTAURAR AÇÃO PENAL POR CRIME DE CONTRABANDO, NÃO SE FAZ
NECESSARIA APURAÇÃO PREVIA DO ILICITO FISCAL NA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. E QUE TAL CRIME PODE SER OBJETO DE AÇÃO PENAL QUE SE
INSTAURE COM BASE EM QUALQUER INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, SEJA POLICIAL
OU ADMINISTRATIVA, POIS A NATUREZA DO PROCESSO INVESTIGATORIO NÃO
INFLUE NA PROCEDIBILIDADE DA ACUSAÇÃO JUDICIAL QUE SE FAÇA AO
CONTRABANDISTA.
2) - A SENTENÇA DEVE MENCIONAR NA SUA PARTE CONCLUSIVA A NORMA LEGAL
QUE DEFINE O CRIME PELO QUAL O RÉU E CONDENADO, SE, ENTRETANTO, NO
SEU CONTEXTO, FORA DA CONCLUSÃO, O JUIZ MENCIONA DITA REGRA, E
ANALISA A PROVA A LUZ DO SEU CONTEUDO MATERIAL, SEM DEIXAR QUALQUER
DUVIDA SOBRE O CRIME QUE FORMA O OBJETO DA ACUSAÇÃO E O DA
CONDENAÇÃO, E SEM PREJUDICAR A DEFESA, REDIGIDA NESSES TERMOS A
SENTENÇA, E DE SE CONSIDERAR QUE ELA SATISFAZ AO REQUISITO DO ART.
381, IV, DO CPP.
3) - O PROCESSO DE HABEAS-CORPUS NÃO E APROPRIADO AO EXAME DA
QUESTÃO PERTINENTE A FIXAÇÃO DA PENA E ENVOLVIDA EM PROVA.